Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Í
AGRAVANTE(S):
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA
AGRAVADO(S):
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO e VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante o caput do artigo 919 do CPC/15, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contudo, o juiz poderá atribuir tal efeito, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do artigo 919 do CPC/15).
No caso, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela, pois conforme bem salientou o magistrado singular “...houve apenas a penhora de um veículo automotor 4818-I/Honda XL1000V Varadero (Importado), NJE1946 (ID n.o 35730548 dos autos da demanda executiva). Logo, tendo em vista o valor global do débito exequendo, tenho que não houve a garantia integral do juízo”, conforme se vê do ID 80388471.
Assim, considerando a orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’” (STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE), a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora